Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) desde a prolação desta sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (09/05/2025) OU pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024), conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, ainda que comprovado o desacordo comercial em razão da não entrega do produto, tal fato, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Aduz que a falha na prestação dos serviços não se mostra capaz de causar abalo à integridade psíquica da autora, ora recorrida, que justifique a reparação por dano moral. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de dano moral em razão do inadimplemento contratual da parte ré.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte apto a gerar o direito à compensação por dano moral.
8. Nesse sentido, é pacífico o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
9. Na hipótese, é incontroverso o descumprimento contratual da recorrente, uma vez que foi reconhecido que a autora adquiriu, por meio de sua plataforma, um par de tênis Nike, pelo valor de R$ 288,72 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), mas que o produto não fora entregue.
10. Contudo, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, tal circunstância, por si só, não enseja, automaticamente, o direito à reparação por dano moral, uma vez que não se trata de hipótese de dano in re ipsa.
11. De fato, ainda que os transtornos enfrentados pela recorrida em razão do não recebimento do produto possam ter causado frustração e desconforto, não foi demonstrada violação grave a direitos da personalidade que justifique a compensação pleiteada. Além disso, verifica-se que a recorrente procedeu com a restituição do valor pago, conforme comprovante de transferência via PIX (ID 73943970).
12. Ademais, não se extrai dos autos qualquer prova de que a autora tenha despendido tempo de forma excessiva na tentativa de solucionar o imbróglio, não se configurando, portanto, hipótese de dano moral com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.
13. Nesse contexto, a sentença impugnada deve ser modificada, para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte, para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.